Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-37.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0706598-37.2017.8.07.0009Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME APELADO: JOSEANE BENTO CORDEIRO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme os termos do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é responsável pela prestação de serviço defeituoso, quando não fornece a segurança necessária ao consumidor.
2. A conduta ilícita do fornecedor de serviços é o ato gerador do dano que viabiliza compensação pelos danos imateriais alegados.
3. A diminuição dos bens, após acidente que impede o exercício das atividades laborativas caracterizam os lucros cessantes.
4. O dano emergente corresponde a um prejuízo imediato e mensurável, que deve ser efetivamente ressarcido por quem lhe deu causa.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.